Tribunal: STF
Processo: RE 598123
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 
   ESTADUAL N. 13/94. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA 
   CONSTITUCIONAL (SÚMULA 282). IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.
O cumprimento do requisito do 
   prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria 
   constitucional, o que ocorre em momento processualmente adequado,
   nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em sede 
   de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os 
   fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes.